Tribunal: TJMT
Processo: 1043864-20.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043864-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR - CPF: 862.544.085-11 (ADVOGADO), LAZARO ALVES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 024.423.441-81 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (AGRAVADO), MARCINO FERREIRA - CPF: 495.484.501-78 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), ADRIELLE BRITO RODRIGUES - CPF: 858.043.595-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESENÇA DE ELEMENTOS A INDICAR CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Lázaro Alves de Oliveira Filho contra decisão da Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, proferida em sede de Ação de Embargos à Execução movida em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região Sul de Mato Grosso – SICOOB SUL, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, facultando o recolhimento das custas iniciais, inclusive de forma parcelada, sob pena de extinção do feito. O agravante alega hipossuficiência financeira decorrente de prejuízos na atividade agropecuária e renda sazonal, requerendo o benefício ou, subsidiariamente, o parcelamento das despesas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão da gratuidade da justiça ao produtor rural pessoa física que alega hipossuficiência, diante da existência de elementos nos autos que indicam capacidade econômica incompatível com o benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira feita por pessoa física é relativa, podendo ser afastada mediante elementos objetivos que evidenciem capacidade contributiva incompatível com a gratuidade da justiça, conforme prevê o art. 99, §3º, do CPC.

4. O indeferimento do benefício deve ser precedido de fundamentação específica e oportunidade para a parte comprovar sua real situação financeira, sendo vedado basear-se em presunções abstratas ou na mera renda bruta.

4. No caso concreto, documentos anexados aos autos demonstram sinais de capacidade econômica do agravante, como a existência de bens imóveis relevantes, investimentos bancários e operações financeiras expressivas, além da recente quitação de dívidas de alto valor, afastando a presunção de hipossuficiência.

5. A mera alegação de instabilidade financeira típica da atividade rural, desacompanhada de comprovação efetiva de impossibilidade de arcar com os custos processuais, não é suficiente para justificar a concessão da gratuidade.

6. A decisão agravada assegurou alternativa razoável ao permitir o recolhimento das custas de forma parcelada, garantindo o acesso à jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de hipossuficiência financeira da pessoa física pode ser afastada quando presentes nos autos elementos concretos que revelem capacidade econômica incompatível com a gratuidade da justiça.

2. A instabilidade de renda inerente à atividade rural não autoriza, por si só, a concessão do benefício legal, devendo ser analisada em conjunto com outros indicadores de capacidade contributiva.

3. É legítima a decisão que indefere o pedido de gratuidade da justiça e autoriza o parcelamento das custas, desde que fundamentada e garantido o contraditório.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2576243/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02.09.2024,
DJe
13.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1043864-20.2025.8.11.0000

LAZARO ALVES DE OLIVEIRA FILHO X COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LÁZARO ALVES DE OLIVEIRA FILHO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Embargos à Execução, ajuizada em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO – SICOOB SUL, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, facultando, contudo, o recolhimento das custas iniciais, inclusive de forma parcelada, sob pena de extinção do feito.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que é produtor rural em regime de economia familiar, alegando atravessar grave dificuldade financeira, decorrente de sucessivas frustrações econômicas na atividade pecuária.

Afirma que tais circunstâncias lhe ocasionaram prejuízos relevantes, comprometendo o fluxo de caixa e inviabilizando o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar.

Assevera, ainda, que sua renda é sazonal, variando conforme o ciclo produtivo da atividade agropecuária, e que laudo de projeção financeira indica lucro líquido anual modesto, insuficiente para suportar os encargos do processo.

Pugna, assim, pela concessão da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, o parcelamento do preparo, bem como a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID. 334660378).

A tutela recursal foi deferida, atribuindo-se efeito suspensivo ao recurso (ID. 335173374).

Em contrarrazões, a agravada defende a manutenção da decisão recorrida, sustentando que o agravante não comprovou, de forma concreta e atual, a alegada hipossuficiência financeira. Requer, ao final, o desprovimento do recurso (ID. 341258358).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça a produtor rural pessoa física, diante da alegada hipossuficiência econômica, afastada pelo Juízo de origem.

A Constituição Federal assegura, em seu art. 5º, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

Em harmonia com esse mandamento, o Código de Processo Civil, nos
arts
. 98 e seguintes, disciplina a gratuidade da justiça como instrumento de efetivação do acesso à jurisdição.

Nos termos do art. 99, §3º, do CPC, a alegação de insuficiência econômica deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante a existência de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira incompatível com o benefício. O §2º do mesmo dispositivo impõe, ainda, que o indeferimento seja precedido de oportunidade para comprovação da situação econômica, quando houver dúvida razoável.

Nesse aspecto, o indeferimento da assistência judiciária não pode se fundar em presunções abstratas ou na simples análise da renda bruta formal, exigindo-se avaliação concreta da capacidade contributiva real, considerada a liquidez disponível e o comprometimento da renda com despesas essenciais.

A Corte Superior tem afirmado que o indeferimento do benefício legal exige fundamentação específica, baseada em dados objetivos, sob pena de violação ao acesso à justiça.

A propósito:

“(...) Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: I) tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça em favor da pessoa física, há a presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua
família.Tal
presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente (incidência da Súmula 83 do STJ);(...).”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2576243 SP 2024/0057341-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024).

A hipótese dos autos, contudo, afasta a incidência da presunção legal, diante da presença de elementos objetivos que revelam capacidade contributiva incompatível com a benesse.

No caso concreto, há sinais econômicos evidentes de capacidade contributiva. Ainda que o contribuinte tenha apurado prejuízo na atividade rural, a existência de bens imóveis relevantes, investimentos bancários, operações financeiras expressivas e a liquidação de dívidas de grande vulto em curto
período de tempo
, incompatibilizam,
prima facie
, a alegação de insuficiência de recursos (ID. 334660390, 334660391, 334660392, 334660393).

A oscilação econômica inerente à atividade rural, por si só, não autoriza a socialização indistinta dos custos do processo.

Diante desse cenário, verifica-se que o Juízo de origem não incorreu em ilegalidade ou teratologia ao indeferir, neste momento processual, a gratuidade da justiça

revelando-se a solução adotada suficiente e adequada para assegurar o acesso à jurisdição.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sem prejuízo do parcelamento das custas, tal como já autorizado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026